Tribunal: STF
Processo: RE 94434
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
Taxa de melhoramento dos portos. ALALC. Cláusula de “tratamento da nação mais favorecida”. - Essa cláusula do tratado permite que ao importador, que se valeu da isenção do imposto de importação conhecida genericamente pela Resolução 820/72 do CPA, aproveite simultaneamente a alíquota de 1% para a Taxa de Melhoramento dos portos fixada na Lista Nacional do Brasil  anexa ao Decreto nº 65.223, de 25.9.69. Precedentes: RREE 93.213 e 92.987-8. Recurso extraordinário conhecido e provido.